Tribunal: TJSP
Processo: 1093291-96.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL PELA EX-COMPANHEIRA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Inconformismo do autor – Pedido de indenização por perdas de danos e lucros cessantes – Acolhimento – Esbulho caracterizado – Ocupação exclusiva do imóvel pela companheira – Indenização devida – Condenação da companheira no pagamento de alugueres, condomínio e IPTU no valor de

Ementa:
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL PELA EX-COMPANHEIRA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Inconformismo do autor – Pedido de indenização por perdas de danos e lucros cessantes – Acolhimento – Esbulho caracterizado – Ocupação exclusiva do imóvel pela companheira – Indenização devida – Condenação da companheira no pagamento de alugueres, condomínio e IPTU no valor de R$49.796,71 – Sucumbência que deve ser atribuída à ré ante a procedência da ação – Sentença reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.